Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. GARANTIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABÍVEL. REVELIA. CONFIGURAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando a juntada do instrumento procuratório, cabível a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade quanto à representação processual.

2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual em que o autor almeja a devolução de valores.

3. De acordo com os artigos 344 e 345 do CPC, dentre os principais efeitos da revelia configura-se a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor da ação. Contudo, a revelia não produção efeito material quando: a) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; b) o litígio versar sobre direitos indisponíveis; c) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato e d) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos

4. Tem-se que a pretensão formulada pelo autor configura-se verossímil e em consonância com as provas constantes dos autos, autorizando o reconhecimento do efeito da revelia (art. 344 do CPC), e, por conseguinte, a constatação que a apelante deu causa à rescisão contratual, sendo cabível a restituição do valor pago pelo consumidor.

5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.